Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704482-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUCAS SILVA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA MELLO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO LUCAS SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0712891-13.2018.8.07.0001), ajuizada por CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARIA CRISTINA MELLO DE OLIVEIRA, excluiu o agravante do polo passivo do cumprimento de sentença e deixou de fixar honorários advocatícios (ID 55296594 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 14551107), o agravante alega, preambularmente, a existência de notória crise e escassez de empregos em âmbito nacional. Assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento. Afirma que recebe mensalmente o valor de R$2.400,00. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. O agravante foi intimado a comprovar objetivamente sua incapacidade para arcar com as custas processuais (ID 14632771), tendo juntado aos autos o seu extrato bancário dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 (ID 14654160). Relatado o necessário. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com os ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De outra parte, o deferimento do benefício pleiteado envolve a ordenação de despesas aos cofres públicos, pois possibilita a tramitação do feito sem o prévio recolhimento das custas processuais, repercutindo, ainda, perante a parte adversa e ao seu patrono, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas e ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Não se olvida que a gratuidade de justiça pode ser concedida mediante afirmação da parte interessada, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, deduzida por pessoa natural, goza da presunção relativa de veracidade, podendo o Juízo negar a gratuidade de justiça se existirem nos autos elementos que contradigam tal alegação. No caso dos autos, verifica-se que o agravante reconhece que recebe mensalmente o valor de R$2.400,00 (ID 14552210), quantia que está acima da média do valor percebido pela população brasileira. Ademais, apesar de indicar em sua petição de ingresso que possui despesas com aluguel, prestação do carro e despesas rotineiras, a parte não comprovou nos autos quanto de seus proventos são efetivamente destinados a estes gastos. Outrossim, analisando os extratos bancários juntados, observa-se que no mês de fevereiro, o agravante promoveu o pagamento de fatura do cartão de crédito no valor de R$4.279,96 (ID 14654160 – Pág. 2); dispêndio que é conflitante com a sua alegada renda mensal e evidencia um padrão de consumo que se mostra incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, em que pese a afirmação do agravante de que há uma notória crise e escassez de emprego, as provas dos autos demonstram que a parte possui condição econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator